Tribunal: TJPA
Processo: 0013528-93.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013528-93.2014.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E IMÓVEIS DO BAIRRO DO JUTAÍ. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL PARA CUMPRIR COM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. VALOR DA MULTA. PROPORCIONAL. SABE-SE QUE A SUA IMPOSIÇÃO DEVE SER SUFICIENTE PARA OBRIGAR O ENTE PÚBLICO A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO NA FORMA ESPECÍFICA, SENDO A MEDIDA APENAS UM MECANISMO COERCITIVO AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE PRESTAÇÃO EFETIVA DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. PRAZO CONCEDIDO PELO JUÍZO
A QUO
PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO SERIA EXÍGUO. SEM RAZÃO. EM VIRTUDE DO CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL QUE TRAMITA A PRESENTE AÇÃO
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, em remessa necessária, reformei a sentença no sentido de afastar a multa pessoal do gestor público, mantendo-a no patamar de diário de R$10.000,00 (dez mil reais), limitando-a ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais), por dia de descumprimento, redirecionando-se ao Município de Santarém, pessoa jurídica de direito público, nos autos
da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega ser exíguo o prazo para cumprimento da sentença de primeiro grau, bem como a insuficiência de recursos financeiros e humanos para implementar as determinações contidas na decisão, acrescentando a impossibilidade da incidência de multa em face da Fazenda Púbica, eis que desarrazoada e desproporcional.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12513634.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município de Santarém deixou de observar os preceitos constitucionais, ao manter-se inerte em relação aos problemas decorrentes da grilagem de terras e da venda de terras de terceiros, deixando de intervir para promover o ordenamento do espaço urbano e contribuir para o desenvolvimento das funções sociais da cidade.

Ademais, o agravante deixou de observar as disposições de seu Plano Diretor, não diligenciando para solucionar os problemas atinentes ao uso, parcelamento e ocupação do solo no bairro Jutaí, sendo que tais problemas são tão graves a ponto de não assegurar padrões urbanísticos e o bem-estar da população.

Quanto à alegação de que o prazo concedido pelo Juízo
a quo
para cumprimento da decisão seria exíguo, entendo que não assiste razão, em virtude do considerável lapso temporal que tramita a presente ação (desde o ano de 2014) sem que o Agravante implementasse qualquer solução tempestiva, bem como porque não restou comprovada qualquer deficiência técnica ou financeira que justificasse o seu prolongamento.

No tocante ao valor da multa, sabe-se que a sua imposição deve ser suficiente para obrigar o Ente Público a cumprir a obrigação na forma específica, sendo a medida apenas um mecanismo coercitivo ao cumprimento da ordem judicial de prestação efetiva de direito constitucionalmente assegurado.

No presente caso, a multa diária cominatória foi fixada no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$-100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da obrigação, o qual se mostra razoável por não acarretar ônus desproporcional ao Ente Público Municipal e, indiretamente, à própria sociedade, razão pela qual devem ser mantidos os valores estabelecidos.

Ademais, é plenamente cabível a fixação de multa em desfavor da Fazenda Pública, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de matérias fáticas, não proibindo, porém, a intervenção desta Corte de Justiça quando se verifica o equívoco na aplicação dos institutos legais, notadamente quando há confronto com entendimento firmado pelo STJ sobre a matéria.
2. O STJ, no Tema 98, firmou tese quanto à "possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros". 3. Não há necessidade de que haja prévia negativa de cumprimento de decisão judicial para que, então, se venha a fixar astreintes, nos termos do precedente obrigatório, pois a demora na prestação de atendimento adequado, comumente, leva ao comprometimento da saúde e/ou vida do paciente, que, em determinadas hipóteses, é irreversível.
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.990.344/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 23/9/2022.) (grifo nosso).

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária, entendo que a inércia municipal legitima
"a intervenção jurisdicional"
e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível
"com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição
", porque
"encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial."
(ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Corroborando o raciocínio apresentado, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL
. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico segundo o qual é possível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, por coadunar-se com as suas funções institucionais. V - Esta Corte tem orientação consolidada no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico. VI -
É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais.(...)
X - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS
. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG DESPROVIDO. (...) 3.
A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.6.2010
. 4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG desprovido.

(AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023